Tribunal: STF
Processo: AI 189765
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTE: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CLT (ART. 461).
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO ART.
5  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      O T.S.T. considerou razoável a interpretação dada pelas
instâncias ordinárias trabalhistas ao art. 46l da C.L.T. Ora, a
razoabilidade dessa interpretação, firmada pela Justiça competente,
em última instância, é questão infraconstitucional, que não enseja
Recurso Extraordinário, até porque, neste, não se admite alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação de normas de legislação
ordinária.
2.      Agravo improvido.